Tribunal: TJES
Processo: 5003062-82.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-82.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AILTON NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE ALIADA A CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Ailton Neto contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação de conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, ajuizada em face do INSS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para restabelecer o auxílio-doença. O recorrente sustenta que a decisão ignorou suas condições pessoais — idade, baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional —, que inviabilizam a reinserção no mercado, e requer a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial, aliada a fatores pessoais desfavoráveis, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se, em caso de não reconhecimento da aposentadoria, é possível a concessão do auxílio-acidente diante da consolidação das sequelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, conforme art. 42 da Lei 8.213/91.
4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização do requisito legal, permitindo a concessão da aposentadoria por invalidez quando a incapacidade parcial estiver associada a fatores pessoais que dificultem a reinserção no mercado de trabalho, como idade avançada, baixa escolaridade e ausência de capacitação para outras funções (AgRg no AREsp 308.378/RS).
5. No caso, embora a perícia tenha concluído pela incapacidade apenas para a atividade de pedreiro, o autor, com 62 anos, ensino fundamental incompleto e histórico de trabalho exclusivamente braçal, não reúne condições reais de reintegração laboral em função diversa.

6. Comprovados os requisitos legais e as condições pessoais impeditivas de reabilitação, mostra-se cabível a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (21/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é possível mesmo diante de incapacidade parcial, quando fatores pessoais como idade avançada, baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional inviabilizam a reabilitação e a reinserção no mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003062-82.2022.8.08.0069

RECORRENTE: JOSÉ AILTON NETO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
JOSÉ AILTON NETO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária em Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, ajuizada por
recorrente
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo auxílio por incapacidade temporária.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença ignorou elementos relevantes da perícia e de sua condição pessoal. Aponta que o laudo técnico confirmou sua incapacidade permanente para a função de pedreiro, profissão que desempenha há décadas, sem qualquer qualificação para outras atividades. Argumenta que, aos 61 anos, com apenas o ensino fundamental incompleto, não possui condições reais de reinserção no mercado em ocupações que exijam esforço intelectual ou novas habilidades.

Reforça que há jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os aspectos médicos, mas também a idade, o grau de instrução e as condições socioeconômicas do segurado, o que foi desconsiderado pela sentença.

Ainda, no tocante ao pedido subsidiário, afirma que a sentença incorreu em contradição ao afastar o direito ao auxílio-acidente, mesmo diante da constatação pericial da consolidação das sequelas decorrentes do acidente, o que torna desnecessária nova comprovação na via administrativa. Defende que tal benefício deve ser concedido a partir do término do auxílio temporário e após a reabilitação profissional.

Com isso, requer o provimento do recurso para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente, com a fixação da data de início do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Muito bem.
A Lei nº 8.213/91 instituiu três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o auxílio-doença, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a aposentadoria por invalidez, destinada aos trabalhadores inaptos e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o auxílio-acidente, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86)

Via reflexa, a obtenção do benefício previdenciário pressupõe a convergência de três requisitos básicos, a saber: a
condição de segurado
; o cumprimento do período de
carência
, quando for o caso; e a prova da
incapacidade parcial ou total e temporária
(auxílio-doença) ou
definitiva
(auxílio-acidente) ou
total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho.

Especificamente acerca da aposentadoria por invalidez, prevê o artigo 42 da Lei 8.213/91 que referido benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o autor estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de
qualquer atividade
que lhe garanta a subsistência.

Entretanto, é cediço que o C. STJ, em reiteradas decisões, tem admitido a flexibilização do requisito previsto no art. 42 da Lei 8.213/91, permitindo a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade parcial for aliada a fatores pessoais impeditivos de reinserção laboral. Consoante o AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21/05/2013:

“Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez”.

No caso dos autos, é necessário ponderar que a perícia concluiu que o apelante encontra-se incapacitado para exercer a sua função habitual de pedreiro, havendo consolidação das sequelas desde agosto de 2022. Nesses termos, ainda que o laudo aponte possibilidade de realização de outras atividades, é certo que o autor conta com 62 anos de idade, ensino fundamental incompleto e vivência laboral estritamente braçal, elementos que inviabilizam, na prática, a sua reinserção no mercado de trabalho em outra função.

À luz desse entendimento e das provas constantes dos autos, deve ser acolhido o pleito principal do recorrente, com a concessão da
aposentadoria por invalidez permanente
.

Deve ser consignado que a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, que prescreveu no art. 3º:
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO para reformar a sentença a fim de conceder a aposentadoria por incapacidade permanente em benefício do Recorrente a contar do dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença (21/11/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)